Tribunal: STF
Processo: RHC 261384
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Wagner Ferreira da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 217.119/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus sem pedido liminar interposto por WAGNER FERREIRA DA SILVA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia. 



    A defesa alega que a manutenção da prisão preventiva do recorrente caracterizaria constrangimento ilegal, uma vez que a abordagem policial da qual resultou a apreensão da droga não teria sido precedida da fundada suspeita da ocorrência de crime e que nada ilícito foi encontrado no automóvel conduzido pelo recorrente. Acrescenta que o flagrante foi forjado. 



    Sustenta que não haveria elementos de informação aptos a corroborar a conclusão de que o recorrente teria concorrido para o crime de tráfico de drogas, tendo em vista que ele não transportava a carga ilícita apreendida. Desse modo, entende que não há justa causa para a ação penal e que a denúncia é inepta. 



    Argumenta que o decreto prisional teria fundamentado a suposta periculosidade do recorrente com razões inidôneas, relativas à gravidade do crime considerada em abstrato. 



    Ressalta que o recorrente é primário, tem residência fixa e sofre de enfermidade grave que não pode ser adequadamente tratada na unidade prisional. 



    Por essas razões, pede a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a soltura do recorrente, ainda que lhe sejam impostas medidas cautelares alternativas à prisão.. (eDOC 29)



    No STJ, o recurso não foi provido por meio de decisão monocrática. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o recorrente requer seja “seja recebido, admitido e conhecido o presente recurso e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para o trancamento da ação penal que corre contra o Recorrente no juízo da Vara Criminal da Cidade de Piraí – RJ. Alternativamente, sendo negado o pedido de trancamento vem requer a concessão da Ordem para que responda a ação em liberdade provisória.” (eDOC 59)



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível por duas razões: impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental e, ainda, em sede de recurso ordinário.



    É incabível recurso ordinário contra decisão proferida em sede de recurso ordinário, nos termos do art. 102, inc. II, alínea a, da Constituição da República.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente